Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703366-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELEUZA DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento movida por MARCELLA REIS NASCENTE contra o agravante e contra BRB - BANCO DE BRASILIA S.A, BANCO AGIBANK S.A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO PAN S.A, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, pela qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência postulado pela recorrida, para limitar os descontos realizados pelo agravante e pelo BANCO DE BRASILIA S.A nas contas bancárias da agravada, ao percentual de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração mensal, abstraídas as deduções legais, reservando, desse percentual, 5% (cinco por cento) para despesas de cartão de crédito, mediante aplicação analógica dos limites de margem consignável dispostos na Lei no 14.131/2021 e na Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Alega o agravante a ausência dos requisitos para concessão de tutela e urgência em favor da agravada, argumentando, que não há amparo legal para a limitação de descontos regularmente contratados pelo devedor em ações de repactuação de dívida por superendividamento, mediante apresentação de argumentação jurídica a respeito dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. Quanto ao litígio estabelecido no processo originário, afirma que “...ao observar os contracheques, resta claro que os descontos efetuados são superiores ao limite estabelecido. Porém, os descontos são frutos de empréstimos os quais a própria autora estabeleceu os termos de pagamentos em contratos, do mesmo modo que também são analisados a possibilidade ou não de firma-los.” Defende que os recursos financeiros que permanecem com a agravada depois das consignações limitadas pela decisão agravada são suficientes para sua manutenção pessoal, argumentando que para preservação do mínimo existencial e da dignidade da devedora, basta a disponibilidade da quantia mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022. Quanto à extrapolação dos limites da margem consignável, aduz, abstratamente, que “...é obrigatório o cálculo e estabelecimento do Limite de Crédito precedido das atualizações cadastrais devidas, previamente à concessão ou renovação de crédito a todos os clientes. A agência de relacionamento é responsável pelo estabelecimento e a manutenção do limite de crédito, seguindo as normas vigentes e alçadas competentes. O Banco fornece limite de crédito ao cliente com base na renda informada por ele ao Banco. O Banco segue parâmetros e regulamentações para a concessão de crédito aos clientes, analisando diversos fatores de relacionamento (proventos, restrições, inadimplemento, etc.). No caso de empréstimos consignados, a disponibilização do recurso só acontece após a confirmação de existência de margem consignável na folha do funcionário / servidor pelo órgão empregador.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “...seja reformada a decisão agravada, condenando a Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, do CPC”. Preparo regular no ID 68389238. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A esse respeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, diante da situação específica apurada com relação à agravada, verifico que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos, considerando especificamente os descontos realizados pelo agravante e pelo BRB - BANCO DE BRASILIA SA, nas contas onde a recorrida recebe aposentadora e pensão previdenciária. Cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação de valores em valor inferior à 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou mesmo de outros percentuais autorizados por normas especificas. Quanto às despesas pessoais e aos descontos mensais autorizados em conta corrente, não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento toda a margem consignável. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nessa perspectiva, o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível é pela possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometida substancialmente a renda do consumidor e se verificada probabilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. ALEGADO SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS. SOBRESTAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OBSERVADO. TEMA 1085/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para fazer cessar os descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente do agravante e na sua folha de pagamento. 2. Após todos os descontos, ainda resta ao agravante soma suficiente a permitir sua sobrevivência, não tendo restado comprovada eventual violação ao mínimo existencial ou, mesmo, à dignidade da pessoa humana. 3. Não se denota possível cessar todos os descontos, sobretudo considerando a tese firmada pelo STJ, Tema 1085, ino sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.(Acórdão 1938126, 0731805-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGAL. INAPLICABILIDADE. TEMA N. 1.085/STJ. LEI 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento do REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Além disso, o artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelece o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor. 3. O limite legal incide somente em relação aos contratos de empréstimos consignados, não se aplicando aos demais empréstimos, com descontos em conta corrente, porquanto contratados de forma livre, em observância à autonomia da vontade e aos demais princípios gerais do contrato. Outrossim, em caso de superendividamento, pode o consumidor se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21, com a finalidade de renegociar os seus débitos junto aos credores e elaborar um plano de pagamento que lhe possibilite quitar suas dívidas e preservar o seu mínimo existencial 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1906790, 0716831-76.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) No caso dos autos, vem sendo observada a limitação legal dos descontos de empréstimos consignados nas folhas de pagamento da agravada, tanto nos proventos que recebe como servidora aposentada do Distrito Federal, quanto na pensão previdenciária que aufere do INSS, e essas consignações não foram limitadas pela decisão agravada. Contudo, da análise dos extratos de ID 214517010 e ID 214517011 constata-se os rendimentos debitados a título de aposentadoria e pensão nas contas correntes mantidas pela agravante perante o BANCO DO BRASIL, ora agravante, e pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA, são integralmente absorvidos por empréstimos consignados em conta corrente, com prestações que somam valores superiores aos rendimentos auferidos, deixando a agravada desprovida de qualquer fonte de remuneração para sua subsistência. O que se apura dos autos, portanto, é que a agravada está envolta em uma “bola de neve”, estimulada pelos bancos atingidos pela decisão concessiva de tutela de urgência, que, ao invés de proporem uma forma de quitação ou renegociação da dívida, permanecem concedendo reiterados créditos para descontos sobre o já comprometido salário da mutuária. Assim, os elementos que instruem os autos demonstram, de forma bastante evidente, não apenas a concessão reiterada de crédito irresponsável pelo BANCO DO BRASIL e pelo BRB - BANCO DE BRASILIA SA, mas também que as instituições financeiras vêm persistindo nessa prática, de modo a colocar a recorrida em situação de penúria. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. A adoção desse entendimento evita, inclusive, a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Tal mensuração restou bem delimita na decisão agravada, que manteve hígidos os créditos consignados em folha de pagamento, e os débitos em conta derivados de contratos de empréstimos para pagamento em parcela única, como os de antecipação de imposto de renda e de décimo terceiro salário, estabelecendo limite apenas quanto às prestações mensais de créditos consignados em conta corrente, a fim de garantir percentual mínimo de remuneração para manutenção da subsistência digna da agravante e evitar que todos os seus rendimentos sejam retidos, mês a mês, pelos bancos onde recebe seus proventos de aposentadoria e pensão previdenciária. Dessa forma, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito de o banco agravante obter o restabelecimento integral dos descontos na conta corrente da agravada, quando do julgamento do recurso, o que obsta a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator